Tribunal: TJDFT
Processo: 0731659-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA SOBRE OS DADOS. INEXISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS BANCOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Não há responsabilidade das instituições financeiras por golpe aplicado por terceiro, se o próprio correntista repassa os dados para o fraudador.
3. Recurso conhecido e não provido.